Tribunal: TCU
Processo: 031.911/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria em favor de Yolanda Maria Pinto Antonialli, emitido pela Universidade Federal de Lavras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se aprecia, para fins de registro, a legalidade do ato concessório em favor de Yolanda Maria Pinto Antonialli, emitido pela Universidade Federal de Lavras. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 260 do Regimento Interno/TCU: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Yolanda Maria Pinto Antonialli (Ato n. 69256/2019), emitido pela Universidade Federal de Lavras, ordenando-lhe o registro; 9.2. dar ciência deste Acórdão à Universidade Federal de Lavras, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.